Tribunal: TJSP
Processo: 2252672-98.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Assistência judiciária. Presunção relativa de necessidade. Recepção do art. 4o da Lei 1.060/50 e, agora, do art. 99, § 3o do CPC/2015. Presença, ademais, de elementos fáticos indicativos da desnecessidade do benefício. Decisão mantida. Recurso desprovido.